Tribunal: TJBA
Processo: 8051416-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051416-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALEX SANDRO DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
MARINEZ RODRIGUES MACEDO, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, JAQUELINE SILVA MACHADO MOREIRA, CAROLINA RIBEIRO CAVALCANTE, EPIFANIO ARAUJO NUNES

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. ART. 290 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por cancelamento da distribuição em razão da não comprovação de hipossuficiência econômica e ausência de recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 290 do CPC. O apelante alegou ser pessoa pobre e pediu a concessão da justiça gratuita, sustentando que a simples declaração de pobreza seria suficiente para o deferimento do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por falta de comprovação da hipossuficiência econômica e ausência de recolhimento das custas foi correta, nos termos do art. 290 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Antes da extinção do processo, foi concedido prazo de 15 dias para que o apelante comprovasse sua hipossuficiência econômica ou recolhesse as custas, sob pena de extinção do feito.

4.

O apelante não apresentou a documentação exigida para a concessão do benefício da justiça gratuita nem recolheu as custas no prazo fixado, sendo correta a extinção do feito por cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do CPC.

5.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a ausência de comprovação da hipossuficiência ou o não recolhimento das custas processuais justifica o cancelamento da distribuição, sendo desnecessária a intimação pessoal para o recolhimento das custas em tais hipóteses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Apelo desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo sem resolução de mérito por cancelamento da distribuição, em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica ou do não recolhimento das custas processuais, é medida correta nos termos do art. 290 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 290.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL 0333007-43.2016.8.19.0001, Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis, j. 27/11/2019; TJ-SP, AI 2202235-24.2020.8.26.0000, Rel. Azuma Nishi, j. 12/01/2021; TJ-RS, AC 70059564617, Rel. Altair de Lemos Junior, j. 27/08/2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8051416-47.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante –
ALEX SANDRO DOS SANTOS FERREIRA
, e como Apelado - AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em negar provimento ao apelo
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

7